Tribunal: TJPA
Processo: 0815080-62.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815080-62.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSE AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0815080-62.2023.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO da 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES:
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO:
IVAN MORAES FURTADO JUNIOR, OAB/PA nº 13.953.

APELADOS:
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO QUE NÃO SE SOBREPÕE AO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA. DOSIMETRIA REFORMADA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra a r. sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) contra sua companheira e o absolveu da mesma imputação em relação à sua filha. A defesa pleiteia a absolvição total por insuficiência de provas. A acusação pugna pela condenação também em relação à segunda vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente diante da retratação das vítimas em juízo; e (ii) a existência de provas para condenar o réu também pelo crime de lesão corporal praticado contra a segunda vítima (sua filha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A retratação das vítimas em juízo, comum em casos de violência doméstica por razões de dependência emocional ou temor, deve ser analisada com cautela e não tem o condão de, isoladamente, afastar a condenação quando em dissonância com as demais provas. No caso, a materialidade e a autoria estão solidamente comprovadas pelo laudo pericial, que atesta a natureza da lesão ("ação cortante"), e pela confissão do próprio réu, que admitiu ter portado a faca e causado as lesões, ainda que alegando ausência de dolo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, e sua posterior retratação não invalida o acervo probatório coeso que inclui provas técnicas e a confissão do agressor.

5. O recurso do Ministério Público, por outro lado, deve ser provido. A absolvição quanto à vítima Brenda contraria as provas dos autos, pois o laudo pericial comprova as lesões em seu corpo (pescoço e braço) e o próprio réu, em seu interrogatório, admitiu que sua ação com a faca também a atingiu. A prova da autoria e materialidade é, portanto, suficiente para a condenação.

6. Com a reforma da decisão, impõe-se a condenação do réu pelos dois crimes de lesão corporal, em concurso material (art. 69 do CP). Realizada a nova dosimetria, a pena final é redimensionada, com a manutenção do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), por preencher os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos. Apelo da Defesa desprovido. Apelo do Ministério Público provido para condenar o réu também pelo crime de lesão corporal contra a segunda vítima, redimensionando-se a pena final, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 69, 77 e 129, § 13; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF; TJPA, Apelação Criminal nº 0008758-83.2019.8.14.0115; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0900329-23.2023.8.12.0017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo ministerial e negar provimento ao apelo defensivo, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo nº 0815080-62.2023.8.14.0401, julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada por violência doméstica) contra a vítima Deuzuite de Barros Barbosa, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e o
absolver
da mesma imputação em relação à vítima Brenda Cristiane Barbosa da Silva.

Consta da denúncia (ID

19922689) que, no dia 02 de agosto de 2023, o réu, em contexto de violência doméstica, teria agredido com uma faca sua companheira Deuzuite e sua filha Brenda, causando-lhes lesões corporais.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva das vítimas, testemunhas e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença ora guerreada (ID

19922770).

Em suas razões (ID

21309537), a defesa de José Augusto da Silva pugnou por sua absolvição total, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a versão apresentada pelas vítimas em juízo, de que as lesões foram acidentais, deve prevalecer.

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID

19922778) requerendo a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime de lesão corporal praticado contra a vítima Brenda Cristiane Barbosa da Silva, argumentando que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes (ID

19922780 e 21644960) , cada qual rebatendo os argumentos do recurso adverso e pugnando pela manutenção da parte da sentença que lhe foi favorável.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (ID

21909126).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço de ambos os RECURSOS
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Recurso da Defesa – Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa do apelante José Augusto da Silva sustenta que o édito condenatório se baseou em provas frágeis, contrariadas pela retratação das vítimas em juízo, que afirmaram ter sido o evento um "acidente".

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço na doutrina e na jurisprudência que, em crimes praticados no sigilo do lar, como os de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. É igualmente sabido que a retratação em juízo, por parte da ofendida, é um fenômeno recorrente, muitas vezes motivado por dependência financeira, emocional ou pelo ciclo de violência em si, não implicando, necessariamente, a falsidade da imputação original.

No caso em tela, a versão de "acidente" apresentada em juízo se mostra isolada e colide frontalmente com os demais elementos de prova, notadamente:

a)
A Prova Técnica:

O Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Deuzuite é conclusivo ao descrever uma
"ferida suturada na região bucinadora esquerda", causada por "ação cortante" (ID 19922747)
. A natureza e a localização da lesão são dificilmente compatíveis com um ferimento acidental ocorrido em meio a uma tentativa de apartar uma briga.

b)
A Confissão do Réu:
Em seu interrogatório judicial, o próprio apelante, embora negando a intenção,
confirma a dinâmica fática essencial
: admite que, durante uma briga, estava de posse de uma faca e que sua ação resultou em lesões em sua companheira e em sua filha. A confissão, ainda que qualificada pela alegação de ausência de dolo, corrobora a autoria da conduta que gerou o resultado lesivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial valor à palavra da vítima em casos de violência doméstica:

Tese de julgamento: "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
." (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA). – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

Tese de julgamento: "
A autoria encontra-se sobejamente demonstrada, especialmente pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima,
corroborada pelo depoimento de testemunha presencial [...].
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008758-83.2019.8.14.0115 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Do Recurso do Ministério Público – Pedido de Condenação pela Vítima Brenda

O Ministério Público apela da absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal praticado contra sua filha, Brenda. Neste ponto, o recurso merece provimento.

A sentença absolutória fundamentou-se na insuficiência de provas. Contudo, os autos demonstram o contrário. A materialidade está comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
de Brenda, que atesta a existência de
"escoriação em linha no pescoço medindo 2cm; ferida linear na face medial do braço esquerdo, medindo 2,5cm"
(ID

19922747).

A autoria, por sua vez, é extraída da
confissão do próprio réu
, que em juízo afirmou que, ao tentar apartar a briga, tanto sua "mulher" quanto sua "filha" foram lesionadas. Ele não exclui a filha do resultado de sua conduta. Some-se a isso o depoimento da própria Brenda, que, embora minimizando o fato, confirmou ter sofrido lesões de "raspão" no braço e no pescoço durante a confusão em que seu pai portava a faca.

A prova dos autos é, portanto, suficiente para um decreto condenatório também em relação a este fato.

2.3. Da Suficiência Probatória para a Condenação

A jurisprudência pátria reforça que a condenação baseada em um conjunto probatório robusto, que inclui prova técnica e testemunhal, deve ser mantida, afastando-se a tese de insuficiência probatória. Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA LESÃO - LAUDO PERICIAL – PRONTUÁRIO MÉDICO – PALAVRA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA COMPROVADA - – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Se da simples análise dos autos percebe-se que o caso versando comporta o decreto condenatório pois demonstrado de forma cabal a lesão corporal grave narrada na denúncia, sem que isso represente qualquer ofensa ao princípio constitucional do in dubio pro reo, isso porque,
inexiste mínima dúvida acerca da autoria e a condenação encontrou respaldo no conjunto probatório robusto, laudo pericial, prontuário médico e palavras da vítima, tudo coletado dentro de parâmetros legais, impossível se falar em absolvição
.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 09003292320238120017 Nova Andradina, Relator.: Des . Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 26/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024) – destaquei.

2.4. Da Dosimetria da Pena e do Concurso de Crimes

Com o provimento do recurso ministerial, passo ao redimensionamento da pena, aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP).

·

a) Crime contra a vítima Deuzuite de Barros Barbosa:
Mantenho a pena fixada na sentença em
01 (um) ano de detenção
, pois estabelecida no mínimo legal em razão de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem favoráveis.

·

b) Crime contra a vítima Brenda Cristiane Barbosa da Silva:
Pelos mesmos fundamentos, sendo idênticas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção
.

·

c) Aplicação do Concurso Material:
Em aplicação ao art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, totalizando a pena definitiva do réu em
02 (dois) anos de detenção
.

·

2.5. Do Regime de Cumprimento e Benefícios Penais

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 'c', do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência no âmbito doméstico (Súmula 588/STJ).

Contudo, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal,
concedo a suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo período de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, dentre as quais deverão constar a frequência a programa de recuperação e reeducação e o cumprimento das medidas protetivas de urgência já deferidas.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
.

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
condenar
o réu
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
também pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, contra a vítima Brenda Cristiane Barbosa da Silva.

De ofício, redimensiono a pena total do réu para
02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, concedendo a
suspensão condicional da pena (
sursis
)
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025